Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710034-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HERVISON BARBOSA SOARES RECORRIDO: EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. INTIMAÇÃO SOBRE LEILÃO POR MEIO POSTAL. ATENDIMENTO PELO CREDOR. 1. A alienação fiduciária, regulada pela Lei 9.514/97, é um direito real de garantia onde o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao credor-fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22 da Lei 9514/97). 1.1. Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao devedor fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 2. Não se verifica ilegalidade na hipótese, pois comprovada que depois de diversas tentativas de notificações (em endereços distintos), certificadas por cartório extrajudicial, foi realizada a notificação por edital, inexistindo a purga da mora, de modo que a propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, exatamente como preconiza o art. 26, § 3o e § 4o da Lei 9.514/97. 3. A parte apelante não nega seu estado de inadimplência sendo claro que tomou ciência da notificação para constituição em mora, permanecendo em situação de injustificada inadimplência. 4. Não se verifica irregularidade na intimação dos leilões realizados, pois comprovado pelo apelado que enviou ao endereço residencial da apelante telegramas noticiando a publicação dos editais, de modo que restou atendido o comando do art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97. 5. Não ficou comprovado qualquer irregularidade contratual ou onerosidade excessiva na vigência do contrato, havendo perícia contábil nos autos conclusiva no sentido da observância dos termos pactuados e compatibilidade com as práticas do mercado. 6. APELO DESROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o da Lei 4.595/1964, sustentando nulidade da cláusula contratual que prevê juros abusivos, devendo estes ficarem limitados a 12% (doze por cento) ao ano; b) artigos 26, §3o, A, e 30, §1o, da Lei 9.514/1997, porquanto, segundo afirma, não foi intimado para purgar a mora. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 4o da Lei 4.595/1964, porquanto o acórdão não apreciou a matéria à luz do dispositivo tido por violado. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação aos artigos 26, §3o, A, e 30, §1o, da Lei 9.514/1997. O acórdão resistido, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou efetivados os procedimentos legais para a cientificação do recorrente para purgar a mora, sem sucesso. Fez constar, verbis: “Não se verifica ilegalidade na hipótese, pois comprovada que depois de diversas tentativas de notificações (em endereços distintos), certificadas por cartório extrajudicial, foi realizada a notificação por edital, inexistindo a purga da mora” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012